Tribunal: TJES
Processo: 5007794-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007794-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEO SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007794-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEO SILVA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 DIAS USUFRUÍDOS. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. DIREITO CONCEDIDO AO AUTOR NO PERÍODO QU ESTAVA NA REGÊNCIA DE CLASSE. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O 1/3 CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que é professor da rede pública estadual, auferindo gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados. Diante disso, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como do pagamento da correspondente quantia financeira, inclusive correlato ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, para reconhecer o direito do requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, discorrendo que o autor não faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, uma vez que se encontra afastado da regência de classe. Nesse aspecto, discorre que entre 2016 e 2017 o requerente exerceu a função de direção escolar; entre 2019 e 2023 exerceu funções na SER-Carapina e desde 18/04/2023 exerce a função de coordenação pedagógica, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 (um terço) constitucional de férias.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A Lei Complementar Estadual nº 115/98, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, estabelece em favor dos professores da rede de ensino pública direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais,
in verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Outrossim, conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), em sede de repercussão geral, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”. Vejamos:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, no período que estva na regência de classe, ou seja, excetua-se os períodos de afastamento (direção, coordenação...), conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS POR ANO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 652/1997. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária visando obter o direito de gozar 45 dias de férias, bem como de receber o adicional de férias calculados sobre o referido período, conforme a Lei Municipal que rege a carreira dos docentes integrantes dos quadros da municipalidade, sob a alegação de que o Ente demandado só lhe teria concedido um período de férias de 30 dias por ano. 2. A decisão monocrática agravada não merece reparos, uma vez que amparada no uníssono entendimento das três Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, as quais já tiveram a oportunidade de examinar casos semelhantes ao presente, versando exatamente sobre o direito de professores à incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias de férias previsto na legislação municipal específica, inclusive em que feitos judiciais em que professores do Município de Boa Viagem-CE são demandantes nas ações. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data da assinatura digital DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AGT: 00507316720218060051 Boa Viagem, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023).

Por fim, conforme jurisprudência fixada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, incidirá sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias exclusivamente imposto de renda, não havendo que se falar em desconto de contribuição previdenciária:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ADICIONAL DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. 1. A jurisprudência tradicional do STJ é pacífica quanto à incidência do imposto de renda sobre o adicional (1/3) de férias gozadas. Precedentes: Pet 6.243/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 13/10/2008; AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/03/2014; AgRg no AREsp 367.144/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/02/2014; AgRg no REsp 1.112.877/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03/12/2010; REsp 891.794/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/03/2009; entre outros. 2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas. 3. Recurso especial provido, divergindo do voto do Sr. Ministro Relator. (STJ - REsp: 1459779 MA 2014/0138474-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 RSTJ vol. 242 p. 69).

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 15 DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, VALE-TRANSPORTE, SALÁRIO-FAMÍLIA E FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. No julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/73), a Primeira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que
a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de férias
, aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o auxílio-doença (REsp 1.230.957/RS). 3. As Turmas que compõe a Primeira Seção do STJ sedimentaram a orientação segundo a qual a contribuição previdenciária não incide sobre o auxílio-transporte ou o vale-transporte, ainda que pago em pecúnia. Precedentes. 4. Apesar do nome, o salário-família é benefício previdenciário (arts. 65 e ss. da Lei n. 8.213/1991), não possuindo natureza salarial (REsp 1.275.695/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015), de modo que não integra a base de calculo da contribuição previdenciária (salário-de-contribuição). 5. Por expressa previsão legal (art. 28, § 9º, d, da Lei n. 8.212/1991), não incide contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de férias indenizadas (AgInt no REsp 1581855/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017). 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1598509 RN 2016/0110775-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017).

Portanto, sobre a condenação do recorrente ao pagamento do 1/3 (um terço) constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado pelo recorrido deverá incidir o desconto de imposto de renda.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a condenação imposta em primeiro grau seja apenas no período em que o autor estava na regência de classe, como determinado em lei, e, ainda, reputo devido o desconto de imposto de renda sobre a verba pleiteada.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)